Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712792-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RICARDO CASTRO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0000249-68.2017.8.07.0006) proposta contra RICARDO CASTRO SILVA, deferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, suspendendo, porém, a pesquisa de bens pelo BACENJUD, pelo prazo de 90 dias, em razão do atual cenário de pandemia, com amparo no artigo 301, do Código de Processo Civil (ID 16186855). Em suas razões recursais (ID 16186841), o agravante informa que as partes celebraram contrato de mútuo em 14/04/2016, para pagamento em 36 parcelas, restando configurado o inadimplemento a partir da 5a prestação, vencida em 11/09/2016. Assevera ter esgotado os meios disponíveis para a localização de bens passíveis de penhora e que o prosseguimento da demanda, sem o deferimento do pedido de pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD, torna a execução inócua, retirando a sua efetividade. Faz considerações sobre o vencimento antecipado do débito e sobre as tentativas frustradas de composição amigável do débito, que levaram à propositura da ação de busca e apreensão em 12/01/2017, posteriormente convolada em execução (17/08/2018). Defende ser necessário o arresto online, pois o adimplemento da dívida somente será alcançado por meio do arresto cautelar, sendo que a decisão agravada acabou por privilegiar o interesse do executado, sequer manifestado, em detrimento do direito do exequente, propiciando o enriquecimento ilícito do executado. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão dos efeitos da tutela recursal, para deferir a tutela de urgência de natureza cautelar a ser efetivada mediante arresto. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou, subsidiariamente, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e deferir o pedido de arresto online, na forma dos artigos 301 e 830, do Código de Processo Civil, através do sistema BACENJUD. Preparo comprovado (ID 16186842). Intimado para esclarecer o interesse na apreciação do pedido liminar, em razão da proposta de acordo formulada nos autos de origem, o agravante informou que não conseguiu contato pessoal com o agravado; não obstante, encaminhou a proposta de acordo ao setor responsável para a análise dos valores. Manifestou, ainda, o interesse no prosseguimento do recurso, com o julgamento pelo órgão competente. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes cumulativamente os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como se observa da decisão agravada, houve o deferimento da realização de pesquisas de bens por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, assim como através do BACENJUD, cuja pesquisa foi suspensa pelo prazo de 90 dias, em razão do atual cenário de pandemia. Dessa forma, tendo sido deferida a realização de diversas pesquisas aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, que ainda estão em curso, bem como havendo sido formulada nos autos de origem proposta de acordo para pagamento do débito, pendente de análise pelo credor, reputo que não há elementos para a concessão do pedido neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator